Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712285-46.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA, I. F. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por JOSÉ ROBERTO FERNANDES LIMA e ISABELA FERNANDES CARVALHO LIMA: “Recebo a emenda. Altere a Secretaria o valor da causa para R$ 18.325,72. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer formulada por JOSÉ ROBERTO FERNANDES LIMA, por si e na qualidade de genitor e representante legal de ISABELA FERNANDES CARVALHO LIMA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTENACIONAL S/A, com pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida cumpra o contrato de seguro saúde firmado e de se abster a cancelar os serviços ou em caso de confirmado o cancelamento seja determinado o restabelecimento do contrato de seguro saúde e fazer cumprir o objeto contratual, sem carência e com idêntico valor mediante débito em conta ou boleto bancário, sob pena de multa a ser fixada. Narra que são segurados do plano de saúde administrado pela primeira ré e operado pela segunda, sendo os pagamentos das mensalidades descontados automaticamente da conta bancária do autor. Assenta que a segunda requerente, nascida em 17/01/2017 e atualmente com 5 anos de idade, possui paralisia cerebral por prematuridade associada a encefalopatia epilética, apresentando atraso global de desenvolvimento, totalmente dependente para as atividades da vida diária. Assevera que a parte autora sempre arcou pontualmente com suas obrigações, sendo o último valor mensal debitado na conta bancária em setembro de 2021, correspondente a R$ 693,81, com valor adicional de R$ 32,64. Ocorre que a partir de outubro de 2021 a parte ré passou a descontar em conta somente o valor de R$ 32,64, a despeito da existência de saldo em conta bancária. Alega que tomou conhecimento que a mudança nos descontos se deu em razão do cancelamento do plano por motivo de falta de pagamento, todavia questiona tal motivo já que os descontos eram automaticamente realizados em conta, na qual defende haver sempre saldo, e que a parte ré jamais lhe disponibilizou boleto para pagamento, em caso de qualquer problema. Sustenta ainda que não obteve sucesso na regularização da situação, no que deposita em juízo o valor das mensalidades não cobradas, no entanto pontua que os serviços não foram suspensos, mas podem ser a qualquer momento. Fundamenta seu pedido na falta de notificação prévia para fins de rescisão contratual. Para tanto, juntou aos autos cópia dos seguintes documentos: pessoais; de recibos de pagamentos de mensalidades; da carteirinha; de relatórios médicos; e de boletos de pagamentos de mensalidades. É a síntese do essencial. Decido. Disciplina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 que é vedada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o contratante seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. A norma de regência afasta a incidência de qualquer regramento interno do plano com a finalidade de limitar os direitos do contratante, em especial ao reingresso em razão de inadimplência, quando não notificado previamente conforme a exigência legal. Dito isso, conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, deve-se prestigiar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação da parte requerente no sentido de que teve o plano cancelado, mesmo sem ter sido notificada previamente conforme comando legal. De se ver que, a autora comprovou o pagamento das mensalidades anteriores à notícia de cancelamento (até setembro de 2021 - recibos), bem como as parcelas posteriores (a partir de outubro de 2021 até fevereiro de 2022 - consignação), o que confere verossimilhança às alegações. Ademais, no mínimo estranho que a parte autora alega não ter sido notificada do cancelamento, mas tenha notícia da sua iminência, o que coincide com a suspensão dos descontos, defendendo a parte demandante que por iniciativa dos réus. Com efeito, a situação narrada implica ofensa aos regulamentos do setor, e põe em extrema desvantagem a parte contratante, que se vê excluída de seu plano de saúde sem aviso prévio, ainda mais considerando a situação de acometimento de paralisia cerebral pela autora ISABELA. Nesse sentido, reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte requerente para a reativação de seu contrato de plano de saúde administrado pela requerida ou mesmo para determinar que se abstenham de cancelá-lo, devendo prosseguir com os descontos das mensalidades em conta ou folha ou com a emissão de boletos para pagamento. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto a autora comprovou a negativa de atendimento em razão do dito cancelamento. Vejamos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ATRASO NA MENSALIDADE DO PLANO POR 60 DIAS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu recorrente contra a sentença que o condenou a promover a reativação do plano de saúde da recorrida, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de o plano de saúde promover o cancelamento unilateral do contrato diante da inadimplência/mora do beneficiário e em que condições. 2. Os planos coletivos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor. 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade deve atender aos três requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde: (i) o atraso no pagamento da mensalidade deve ser superior a 60(sessenta) dias cumulativos ou não; (ii) o atraso deve ocorrer dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, (iii) o cancelamento do contrato deve ser precedido de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. A previsão contratual que estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei. 4. O atraso referiu-se ao mês de outubro de 2016. Não obstante o atraso ter sido superior a 60(sessenta) dias consecutivos, durante um período de 12 meses, não há qualquer comprovação acerca da realização da indispensável notificação, sendo que os pagamentos das mensalidades posteriores continuaram a ser feitos sem qualquer objeção e o plano continuou ativo até ser abruptamente cancelado, repita-se, sem notificação prévia. 5. Assim, a ré-recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio. 6. Ademais, não há que se falar na incidência da regra prevista para reingresso de beneficiário no Convênio por Adesão no 001/2013 firmado entre a União Federal(MPOG) e a GEAP, porquanto a exclusão da autora do plano de saúde foi indevida, mormente diante da ausência de notificação; sendo que a continuidade do vínculo entre a beneficiária e o plano de saúde resta determinado por ordem judicial, o que se difere do reingresso de beneficiário ao plano de saúde. 7. A compensação por dano moral é devida porque a ré privou a parte recorrida de contrato de natureza essencial, assinalando que se trata de pessoa idosa, que se vê repentinamente sem a cobertura da assistência médica outrora programada para conferir maior tranqüilidade nessa fase delicada e especial da vida, que requer maiores cuidados e atenções relacionadas à saúde. Portanto, trata-se de transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera dos direitos da personalidade da pessoa idosa. O valor da condenação(R$ 1.000,00) deve ser mantido, eis que não demonstrado o seu excesso, porquanto pode ser considerado até mesmo diminuto o seu valor, diante do dano verificado. Todavia, a ausência de recurso da parte autora impede a sua majoração. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ATRASO NA MENSALIDADE DO PLANO POR 60 DIAS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu recorrente contra a sentença que o condenou a promover a reativação do plano de saúde da recorrida, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de o plano de saúde promover o cancelamento unilateral do contrato diante da inadimplência/mora do beneficiário e em que condições. 2. Os planos coletivos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor. 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade deve atender aos três requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde: (i) o atraso no pagamento da mensalidade deve ser superior a 60(sessenta) dias cumulativos ou não; (ii) o atraso deve ocorrer dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, (iii) o cancelamento do contrato deve ser precedido de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. A previsão contratual que estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei. 4. O atraso referiu-se ao mês de outubro de 2016. Não obstante o atraso ter sido superior a 60(sessenta) dias consecutivos, durante um período de 12 meses, não há qualquer comprovação acerca da realização da indispensável notificação, sendo que os pagamentos das mensalidades posteriores continuaram a ser feitos sem qualquer objeção e o plano continuou ativo até ser abruptamente cancelado, repita-se, sem notificação prévia. 5. Assim, a ré-recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio. 6. Ademais, não há que se falar na incidência da regra prevista para reingresso de beneficiário no Convênio por Adesão no 001/2013 firmado entre a União Federal(MPOG) e a GEAP, porquanto a exclusão da autora do plano de saúde foi indevida, mormente diante da ausência de notificação; sendo que a continuidade do vínculo entre a beneficiária e o plano de saúde resta determinado por ordem judicial, o que se difere do reingresso de beneficiário ao plano de saúde. 7. A compensação por dano moral é devida porque a ré privou a parte recorrida de contrato de natureza essencial, assinalando que se trata de pessoa idosa, que se vê repentinamente sem a cobertura da assistência médica outrora programada para conferir maior tranqüilidade nessa fase delicada e especial da vida, que requer maiores cuidados e atenções relacionadas à saúde. Portanto, trata-se de transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera dos direitos da personalidade da pessoa idosa. O valor da condenação(R$ 1.000,00) deve ser mantido, eis que não demonstrado o seu excesso, porquanto pode ser considerado até mesmo diminuto o seu valor, diante do dano verificado. Todavia, a ausência de recurso da parte autora impede a sua majoração. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 20%(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação(art. 55, Lei 9.099/95). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1063738, 07123749420178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência determinando que a parte requerida cumpra o contrato de seguro saúde firmado e de se abster a cancelar os serviços ou, em caso de confirmado o cancelamento, determino o restabelecimento do contrato de seguro saúde e fazer cumprir o objeto contratual, no prazo de 72 horas, sem carência, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e com idêntico valor mediante débito em conta ou boleto bancário, ou com ajuste justificado de mensalidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.” A Agravante sustenta que não pode ser responsabilizada por atos da administradora de benefícios, a quem compete a cobrança das mensalidades e o requerimento de inclusão ou exclusão no plano de saúde. Salienta que o plano de saúde da Agravada sempre esteve ativo, o que demonstra a ausência de dano. Acrescenta que a medida concedida é irreversível. Conclui pela ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (34576842). É o relatório. Decido. Parte das matérias ventiladas são estranhas à decisão agravada e por isso escapam à devolução provocada pelo recurso interposto. De todo modo, a pretensão cominatória está assentada na negativa de cobertura dos serviços contratados proveniente do cancelamento irregular do pano de saúde. Significa dizer que a Agravante foi acionada judicialmente por ato próprio e assim não pode ser considerada parte ilegítima para a causa. É de se destacar que, no contexto da saúde complementar, operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios, a despeito da delimitação das suas obrigações, participam da mesma cadeia de fornecimento que, em princípio, remete à responsabilidade solidária prevista nos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “Nos termos da Súmula no 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde. Dessa forma, todas as empresas que atuam na cadeia de prestação de serviço de saúde ao consumidor, mesmo que de forma administrativa, possuem legitimidade passiva solidária. (APC 20160710017868, 8a T., Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30/06/2017)” Indisputável, assim, a legitimidade passiva da Recorrente. A falta de pagamento da mensalidade só legitima a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde depois de sessenta dias e da notificação do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam" o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;” A interpretação sistemática desse preceito legal, sobretudo em consonância com o artigo 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente por força do artigo 35-F da Lei 9.656/1998, remete à conclusão de que, independentemente da modalidade do plano de saúde, a suspensão ou a resolução por inadimplemento depende da verificação das exigências nele contidas. Rezam esses dispositivos legais: “Art. 54. § 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior. (...) Art.35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o §1 do art. 1 desta Lei as disposições da Lei n 8.078, de 1990.” À primeira vista, esses pressupostos legais não foram atendidos na espécie, tendo em vista a inexistência de atraso no pagamento da mensalidade e, aparentemente, de notificação dos Recorridos. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Recorridos. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo desamparo a criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor devido a prematuridade. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator